Tribunal: TJMT
Processo: 1025625-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025625-36.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDIVANIA DE SOUZA DELGADO - CPF: 017.465.171-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), L. A. D. E. - CPF: 098.792.741-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. ACÓRDÃO OMISSO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. COBRANÇA DO SALDO DE COPARTICIPAÇÃO. QUESTÃO DEVIDAMENTE DIRIMIDA NO JULGAMENTO DO AGRAVO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Ao analisar o caso, o acórdão embargado decidiu que, entre a cessação total da cobrança de coparticipação e o pagamento integral pretendido pela embargante, a exigência do pagamento das despesas geradas mensalmente a esse título deveria ser limitada ao valor de duas vezes o da mensalidade.

III – Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698): 1025625-36.2023.8.11.0000.

EMBARGANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADA: L. A. D. E,
representado por
EDIVÂNIA DE SOUZA DELGADO.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado, que nos termos do voto da Relatora, “por unanimidade, negou provimento” ao agravo de instrumento interposto em face de
L. A. D. E,
representado por sua genitora
EDIVÂNIA DE SOUZA DELGADO
,
para manter a decisão de origem, a qual determinou que o valor cobrado pela operadora de plano de saúde, a título de coparticipação não ultrapasse em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado (Id. 205189160).

Em suma, sustenta a embargante que o acórdão embargado restou omisso, eis que reconhece a legalidade da cláusula de coparticipação, porém, ao manter a decisão do Juízo singular que fixou o valor de 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, deixou de manifestar quanto à pretensão da cobrança do montante remanescente do débito total da coparticipação. Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão (Id. 206527671).

Apesar de intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 208379765).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pela rejeição dos embargos opostos (Id. 210465671).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”
.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Por outro lado, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”.
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Não é esse o caso dos autos.

Consoante registrado no acórdão embargado, a questão delimitada pela decisão de origem e objeto do recurso de agravo, cingiu-se apenas à suspensão da cobrança de coparticipação atinente aos tratamentos multidisciplinares do embargado.

Ao analisar o caso, o acórdão embargado decidiu que, entre a cessação total da cobrança de coparticipação e o pagamento integral pretendido pela embargante, a exigência do pagamento das despesas geradas mensalmente a esse título deveria ser limitada ao valor de 02 (duas) vezes o da mensalidade, pois beneficia a parte embargada/paciente, que necessita do tratamento e possibilita o acesso as terapias para o seu desenvolvimento.

Assim tem decidido este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA C/C RECONHECIMENTO DE INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE AS DESPESAS DO TRATAMENTO PRESCRITO. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE PARA EQUILIBRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE E A DESVANTAGEM EXAGERADA AO PACIENTE, IMPOSSIBILITANDO A CONTINUAÇÃO DO SEU TRATAMENTO. COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 02 (DUAS) VEZES O VALORDA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que, via de regra, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação. 5. Noutras palavras, se o pagamento da mensalidade na modalidade convencional cobre todos os procedimentos ofertados pela operadora do plano de saúde, ao estabelecermos o teto da cobrança da coparticipação, enquanto durar o tratamento do paciente, em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado, tenho que, estaremos, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a clara desvantagem exagerada imposta ao paciente e por consequência evitando que o tratamento médico seja interrompido. 6. Ainda, a enfatizar essa linha de pensamento, tenho que essa decisão garante maior previsibilidade, clareza e segurança jurídica aos litigantes, haja vista que, além do tratamento do requerente, ora apelante, não ser interrompido, a requerida, ora apelada, enquanto durar o tratamento prescrito, receberá o valor da coparticipação, como se o plano contratado fosse pela modalidade convencional, o que, evidentemente, não lhe causará maiores prejuízos.
(RAC n. 1033144-07.2021.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes, j. 14.12.22).

A solução no caso
sub judice
encontra respaldo no entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que há muito tempo tem decidido no sentido de que a cobrança de coparticipação não poderá se tornar fator restritor severo de acesso à saúde, tampouco configurar cobrança abusiva, ou mesmo o financiamento integral por parte do usuário.

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório e obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos, de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimento jurisprudencial do STJ.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão objurgado, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
REJEITO
os

embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024